Tribunal: TJMT
Processo: 1027885-52.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027885-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GUILHERMINA APARECIDA LINS - CPF: 353.916.421-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO MORAIS - CPF: 801.969.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.341.859/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PEDIDO FORMULADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. POSTERIOR MODIFICAÇÃO DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCIPIOS DA CONGRUÊNCIA E UNICIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele próprio interposto, para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor do proveito econômico, proporcionalmente ao número de executados e com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Inconformado, o agravante passou a sustentar, em sede de agravo interno, a aplicação do art. 85, § 8º do CPC, com arbitramento por equidade, ao argumento de inexistência de proveito econômico mensurável.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a modificação do critério de fixação dos honorários advocatícios em sede de agravo interno, quando a decisão anterior atendeu exatamente ao pedido formulado no recurso originário, e a nova tese apresentada configura inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observa integralmente o pedido formulado pelo agravante no agravo de instrumento, respeitando o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), ao fixar os honorários sobre o valor proporcional da dívida, com a redução prevista no art. 90, § 4º do CPC.

4. A tese apresentada no agravo interno, que requer o arbitramento por equidade nos termos do art. 85, § 8º do CPC, configura inovação recursal, sendo vedada nesta fase.

5. Ainda que a matéria de honorários seja de ordem pública, tal questão já foi apreciada na decisão anterior, aplicando-se, portanto, os institutos da preclusão consumativa e da unicidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de Julgamento:

1. É incabível, em agravo interno, a apresentação de tese jurídica não deduzida no recurso originário, por configurar inovação recursal.

2. A decisão que fixa honorários sucumbenciais nos exatos termos requeridos pelo agravante respeita os princípios da congruência e da unicidade recursal, não sendo passível de reforma por preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 8º; 90, § 4º; 141; 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática desta Relatoria, que, ao julgar o Agravo de Instrumento n.º 1027885-52.2024.8.11.0000, deu-lhe parcial provimento, para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor do proveito econômico, proporcionalmente ao número de executados, com aplicação da redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

A decisão agravada acolheu parte do pedido formulado pelo próprio Estado de Mato Grosso na interposição do recurso de agravo de instrumento, fixando os honorários sucumbenciais conforme requerido pelo próprio agravante. (id. 260002166)

O agravante, agora, busca nova reforma da decisão, defendendo que os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, sob o argumento de que a exclusão da parte do polo passivo da execução não gerou proveito econômico mensurável. (id. 260885159)

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (id. 284048377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme se infere do agravo interno da Fazenda Pública, a questão em análise diz respeito à forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais nos casos de exclusão de parte do processo de execução fiscal.

Contudo, a irresignação do agravante não prospera. A decisão monocrática impugnada atendeu ao pedido formulado na petição de agravo de instrumento (id. 243181658), na qual o Estado de Mato Grosso
requereu

expressamente
que os honorários advocatícios fossem fixados sobre o valor da dívida, proporcional ao número de executados, com observância da redução prevista no art. 90, § 4º do CPC.

Assim, observando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), dei parcial provimento ao recurso, em decisão monocrática, nos exatos termos pleiteados, reconhecendo que a exclusão da agravada do polo passivo da execução fiscal configurava sucumbência da Fazenda, e que os honorários deveriam incidir sobre o valor proporcional da dívida atribuída à excipiente, com aplicação da redução legal.

No entanto, em sede de agravo interno, o agravante altera substancialmente sua tese, defendendo, agora, que os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º do CPC — o que não foi objeto do recurso originário.

Tal pleito configura inovação recursal, vedada nesta fase processual, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício,
desde que não tenham sido decididas anteriormente.
2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) (destaquei)

Em que pese a questão referente aos honorários sucumbenciais ser de ordem pública, deve ser ressaltado que esta já foi decidida nos autos e que outra decisão em contrário estaria a afrontar a preclusão consumativa, o princípio da unicidade recursal e o princípio da congruência.

Assim, estando a decisão monocrática alinhada com o pedido formulado, e não havendo qualquer vício a ser sanado, impõe-se sua manutenção.

Face ao exposto

NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025